Tribunal: TJSP
Processo: 1004814-51.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegados erro material/contradição com o disposto no artigo 30, parágrafo 1o da Lei n.o 9.656/98. pois esta Corte não teria observado que, na verdade, houve a baixa do plano e não o cancelamento

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegados erro material/contradição com o disposto no artigo 30, parágrafo 1o da Lei n.o 9.656/98. pois esta Corte não teria observado que, na verdade, houve a baixa do plano e não o cancelamento unilateral, inexistindo necessidade de cientificar o consumidor sobre tal providência, tampouco indenizá-lo.

Vícios inexistentes. Direito de migração para plano individual após o término do prazo de que trata o art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98. Ausência de oferta de migração no caso concreto. Requerente portador de doença grave. Ilegalidade do cancelamento abrupto reconhecida. Indenização por danos morais que se faz de rigor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, é embargado CARLOS REIS
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1004814 51.2018.8.26.0602/50000
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Magistrado Prolator: Dr. Marcio Ferraz Nunes
Embargante: Mediplan Assistencial Ltda.
Embargado: Carlos Reis Ferreira
Voto no 00456G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegados erro material/contradição
com o disposto no artigo 30, parágrafo 1o da Lei n.o
9.656/98. pois esta Corte não teria observado que, na
verdade, houve a baixa do plano e não o cancelamento
unilateral,
inexistindo
necessidade
de
cientificar
o
consumidor sobre tal providência, tampouco indenizá-lo.
Vícios inexistentes. Direito de migração para plano
individual após o término do prazo de que trata o art. 30,
§1o, da Lei no 9.656/98. Ausência de oferta de migração no
caso concreto. Requerente portador de doença grave.
Ilegalidade
do
cancelamento
abrupto
reconhecida.
Indenização por danos morais que se faz de rigor.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mediplan Assistencial Ltda. contra v. acórdão de fls. 147/156, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos
Reis Ferreira, para julgar procedente a ação e condená-la ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00, invertendo os encargos da sucumbência e fixando-os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
3
em 20% do valor da condenação.
Os embargos são opostos sob alegados erro
material/contradição com o disposto no artigo 30, parágrafo 1o
da Lei n.o 9.656/98. pois esta Corte não observou que, na
verdade, houve a baixa do plano e não o cancelamento unilateral,
inexistindo necessidade de cientificar o consumidor sobre tal
providência.
Assevera a embargante, em síntese, que, no
caso concreto, ocorreu a extinção da relação jurídica por prazo
determinado, e não o cancelamento do plano ofertado, o que
afastaria, por consequência, a obrigação de indenizar o
consumidor.
Observa, ainda, que a Resolução no 186/2009
da ANS, citada no julgado, não guarda relação com a
controvérsia dos autos, haja vista que o embargado não exigiu a
migração para o plano individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
4
Aponta, por fim, que a oferta de migração não
foi questionada na inicial, tampouco nas razões recursais, não
podendo tal fato ser utilizado como fundamento para a
condenação.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
5
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
A recorrente repisa os mesmos fatos e teses já
exaustivamente descritas na peça recursal. É nítido o
inconformismo com o resultado do julgamento, apontando vícios
inexistentes.
Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
6
Em
que
pese
o
inconformismo
da
ré/embargante, a decisão atacada não merece reparo, pois se
encontra em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial.
Na espécie, o aresto é expresso ao consignar
que, decorrido o prazo de que trata o art. 30, §1o, da Lei no
9.656/98, terá o autor/embargado direito de migração para o
plano individual ou familiar, sem que lhe sejam impostos
novos prazos de carência (fls. 150).
Em
outras
palavras,
é
assegurado
ao
consumidor manter as condições de cobertura assistencial,
desde que assuma o pagamento das despesas disto decorrentes.
Anote-se: é impossível o cancelamento do
plano sem a oferta de migração (condição prévia), cuja prova,
inclusive, não foi apresentada nos autos em momento algum,
como bem apontado às fls. 153, restando a ilegalidade do
cancelamento abrupto ainda mais evidenciada ante o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
7
empregado ser portador de doença grave, hipótese na qual não
se pode interromper o tratamento.
Logo, o caso em tela não se amolda à
desnecessidade de aviso prévio, tampouco ao afastamento da
indenização por danos morais, teses devidamente rechaçadas no
julgado (fls. 150/155).
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004814-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 00456G
8
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator